Tribunal: TJES
Processo: 5016875-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016875-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANATALIO BRAGA FILHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016875-24.2024.8.08.0000

AGVTE:
ANATALIO BRAGA FILHO

AGVDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais sobre seus proventos de aposentadoria, a título de adimplemento de empréstimo consignado. O agravante alega desconhecer o contrato que deu origem aos descontos, no valor de R$ 120,00, e requer o deferimento da justiça gratuita de forma integral, apontando hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral do benefício da justiça gratuita ao agravante; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria, diante da ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, prevalece quando não há nos autos elementos capazes de infirmá-la, sendo suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a simples afirmação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto.

A documentação anexada aos autos revela que os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria do agravante decorrem de contrato que, à primeira vista, não apresenta comprovação de aceite ou manifestação de vontade válida por parte do contratante.

Em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, é legítima a suspensão dos descontos, como medida de urgência, até que se produza prova suficiente quanto à existência e validade do contrato questionado, resguardando-se a reversibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural presume-se verdadeira para fins de concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

A ausência de comprovação do aceite pelo contratante autoriza a suspensão liminar dos descontos em proventos de aposentadoria decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 35089001552, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 02.12.2008; TJBA, AI nº 30089000514, Rel. Subst. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 04.11.2008; STJ, AgRg no Ag nº 802.591, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU 11.02.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016875-24.2024.8.08.0000

AGVTE:
ANATALIO BRAGA FILHO

AGVDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por ANATALIO BRAGA FILHO, uma vez que irresignado com a decisão primeva que indeferiu o pedido formulado de suspensão dos descontos realizados por BANCO BMG S/A, sobre seus proventos de aposentadoria a título de adimplemento de parcela de empréstimo consignado.

Aduz a Recorrente, em síntese, que
a gratuidade fora-lhe concedida de forma parcial e que não reconhece o contrato que origina os descontos indevidos realizados em seus ativos, no valor mensal de cento e vinte reais.

Quanto à gratuidade da justiça, consigne-se,
c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Na concretude do caso, a realidade fática está a me relevar a possibilidade de concessão do benefício ao agravante.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso,
verifica-se,
pelos documentos acostados aos autos, que o agravante não ostenta condição dissonante à relatada, prevalecendo portanto sua declaração de hipossuficiência, neste momento.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça.

Dito isso, ao meu sentir,
o
recorrente cumpr
e
com o
s
requisito
s
necessário
s
para ser beneficiad
o

com a gratuidade da justiça
.

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Quanto à suspensão dos descontos efetuados em seus ativos, c
om efeito,
verifico que
o contrato entabulado nos autos não apresenta sinal de que tenha sido solicitado ou que contenha aceite do contratante, a revelar, que a melhor medida, em casos tais, até que se realize efetivamente a devida instrução processual, é a suspensão dos descontos considerados indevidos.

Pela documentação acostada aos autos é possível a
constatação,
de que a título de empréstimo, estão sendo descontados valores sobre os proventos de aposentadoria do agravante,
sem aprovação
e, ao que tudo indica
, sem sua
solicitação, revelando a desconformidade d
a prática com
a
legislação vigente.

Deste modo, permite-se que sejam suspensos, sem prejuízo de reversibilidade da medida, se demonstrada terem sido efetivamente solicitada ou aceita a proposta de contratação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.